Tribunal: STF
Processo: RHC 222604
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DESACATO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 762.634, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESACATO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 331 do Código Penal. Foram apreendidos uma arma de fogo, 6 (seis) munições, 6,24g (seis gramas e 24 centigramas) de “maconha”, 28,16g (vinte e oito gramas e dezesseis centigramas) de “haxixe”, 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas) de “cocaína” e 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) de “crack”.



    A defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação dirigido ao Tribunal de origem, que os proveu parcialmente, no tocante à dosimetria, fixando, definitivamente, as penas em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “no caso concreto, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao ora recorrente com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de local de trabalho coletivo – o ilícito foi perpetrado em 06 de março de 2021, sábado, data em que não havia expediente no Fórum do Núcleo Bandeirante, inclusive em razão da vigência das medidas restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19 – e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que o frequentam, deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades da presente hipótese, ser afastada incidência da majorante”. Alega que “o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não se limita a prever, genericamente, a incidência da causa de aumento no caso de traficância realizada em local público ou nas suas imediações. Pelo contrário, especifica todos os lugares nos quais haverá a incidência da majorante”, e ressalta, por fim, que “a persistir o entendimento do Tribunal de origem, qualquer situação em que se vislumbre possibilidade de fluxo significativo de pessoas caracterizaria local descrito no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, o que obviamente não é verdade”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, é o bastante para requerer a concessão de ordem de habeas corpus, reformando o acórdão atacado e afastando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. 



    Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade a que o paciente se encontra submetido.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Conforme expus na decisão agravada, em relação à aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal limitou-se a aplicá-la aos seguintes termos: 



    Na terceira e última fase, a Juíza de primeiro grau, acertadamente, destacou a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei 11.343/2006 (tráfico praticado nas proximidades de local de trabalho coletivo - fórum do Núcleo Bandeirante), aumentando a pena em 1/6 (um sexto); bem como deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 



    Inviável a análise da alegação, tendo em conta que afastar a mencionada causa de aumento exigiria cotejo do caderno probatório (HC n. 692.648/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 5/11/2021). 



    Fica notória a impossibilidade, tendo em vista que, conforme descrito na denúncia, a prisão deu-se após investigação, do que se infere que a traficância vinha ocorrendo antes da data da prisão. 



    Assim, somente mediante incursão no acervo de provas, reitero, seria possível afastar a mencionada causa de aumento.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação da Corte Superior, porquanto “inviável a análise da alegação, tendo em conta que afastar a mencionada causa de aumento exigiria cotejo do caderno probatório [...]. Fica notória a impossibilidade, tendo em vista que, conforme descrito na denúncia, a prisão deu-se após investigação, do que se infere que a traficância vinha ocorrendo antes da data da prisão. Assim, somente mediante incursão no acervo de provas, reitero, seria possível afastar a mencionada causa de aumento”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do writ lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente